Tribunal: TJDFT
Processo: 0713928-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713928-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN MOTA CARDOSO AGRAVADO: CLINICA DE DERMATOLOGIA MARCELA MATEUS LIMITADA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVIAN MOTA CARDOSO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento No 0704061-38.2021.8.07.0006, ajuizada em desfavor da CLINICA DE DERMATOLOGIA MARCELA MATEUS LIMITADA - ME, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 90299013 – origem). Em suas razões recursais (ID 25529671), a agravante alega não possuir condições de suportar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo da sua própria subsistência e de seus familiares. Em pedido sucessivo, caso indeferida a gratuidade da justiça de forma integral, requer ao menos no que toca ao pagamento de eventuais honorários de sucumbência, ao argumento de que em hipótese alguma conseguiria suportar o pagamento, em caso de perda da demanda. Não realizado o preparo, nos termos do art. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. A agravante não formulou pedido liminar, nos termos do art. 1.019, do CPC, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando informações. Considerando que o agravado ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora